Tribunal: TJDFT
Processo: 0793976-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. NULIDADE AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que não reconheceu a nulidade do auto de infração por negativa de realização de teste do etilômetro e afastou a existência de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há nulidade do auto de infração; (ii) se os fatos narrados ensejam a reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Recusa ao teste do etilômetro. Quanto à ausência de comprovação de que a condutora ingeriu bebida alcoólica, essa não se faz necessária conforme pacífico entendimento jurisprudencial e a expressa previsão legal trazida no artigo 165-A do CTB, sedimentada na Súmula no 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal e Tema no 1079 do STF em Repercussão Geral.
4. Contraprova. Não possui relevância jurídica, tendo em vista que o auto de infração foi lavrado com a penalidade do art. 165-A do CTB, o qual não se baseia no resultado do teste, mas na recusa em submeter-se ao teste de alcoolemia no momento da fiscalização de trânsito.
5. Do etilômetro. A existência do etilômetro é atestada pelo registro do auto de infração, o qual informa que foi oferecido “bafômetro” para teste à condutora. Não é necessária a indicação de informações sobre o aparelho ou eventual aprovação do INMETRO, se esse nem chegou a ser utilizado. Nesse sentido, o Acórdão 1985155.
6. Notificação da autuação. A jurisprudência do STJ estabelece que, nos casos de infração flagrada, a notificação da lavratura do auto é dispensável, pois o infrator toma ciência no ato da autuação (art. 280, VI, § 3o, c/c art. 281, II, do CTB). 6.1. Ademais, incontroversa a apresentação de defesa prévia tempestiva pela recorrente.
7. Notificação da penalidade de multa. Comprovada pelo órgão de trânsito a remessa da notificação ao proprietário do veículo, nos termos do § 3o do art. 282 do CTB.
8. Dano moral. Comprovada a postagem da notificação da penalidade de multa pelo órgão de trânsito, bem como a regularidade da autuação, resta afastada a alegação de danos morais sofridos pela recorrente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (Lei no 9.099/1995, art. 55).
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 165, 165-A, 280, VI, § 3o, 281, II, 282, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Turma de Uniformização, Súmula no 16; STF, Tema no 1079; STJ, REsp 1.805.863/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 25/10/2019; TJDFT, Acórdão 1985155, RI 0779483-81.2024.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 28/03/2025; TJDFT, Acórdão 1988084, RI 0744103-94.2024.8.07.0016, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 07/04/2025; TJDFT, Acórdão 1988405, RI 0771807-19.2023.8.07.0016, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 07/04/2025.